Tribunal: TJES
Processo: 0004035-20.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004035-20.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS RICARDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004035-20.2009.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS RICARDO, ALVINO PINHEIRO BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os apelantes pelas práticas de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, e art. 121, § 2º c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Os crimes ocorreram em contexto de disputa por controle territorial de narcotráfico, resultando na morte de uma vítima e lesões em outra, que logrou fugir. O recurso da defesa de um dos réus busca a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, ambos pleiteiam a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o veredicto condenatório encontra amparo no acervo probatório ou se é manifestamente contrário às provas dos autos; (II) estabelecer se os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências) são idôneos e exógenos ao tipo penal; (III) verificar se o patamar de redução pela tentativa (1/3) guarda proporcionalidade com o iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação da decisão do Tribunal do Júri somente ocorre quando o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

4.
O depoimento da vítima sobrevivente, que identificou os réus como autores dos disparos e apontou a motivação ligada ao controle do tráfico local, constitui prova suficiente para sustentar a condenação sob o manto da íntima convicção.

5.
A premeditação e a execução do crime mediante diversos disparos de arma de fogo justificam o desvalor da culpabilidade, pois demonstram maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo.

6.
O controle territorial exercido pelos agentes no bairro e a utilização da violência para intimidar a comunidade fundamentam validamente a valoração negativa da conduta social e da personalidade.

7.
A prática do delito em via pública, em horário de movimentação e próximo a estabelecimentos de ensino, configura circunstância acidental que autoriza o aumento da pena-base além do mínimo legal.

8.
A manutenção da fração mínima de 1/3 para a tentativa revela-se correta quando o agente percorre quase todo o iter criminis, atingindo efetivamente a vítima e não alcançando o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade (fuga da vítima).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A soberania dos veredictos autoriza o Conselho de Sentença a acolher a tese acusatória amparada em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados judicialmente, não cabendo ao Tribunal de Justiça substituir a convicção dos jurados.

2. O exercício de domínio territorial pelo narcotráfico é elemento concreto idôneo para negativar a conduta social do réu, independentemente da existência de condenações anteriores.

3. A redução da pena pela tentativa deve observar o critério da proximidade da consumação: quanto mais próximo o agente chega do resultado pretendido, menor deve ser a fração de redução aplicada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 59, 121, § 2º, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024.

STJ, REsp n. 1.794.854/DF (Tema Repetitivo), 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.03.2021.

TJES, Apelação Criminal n. 0000024-62.2020.8.08.0023, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Willian Silva, j. 09.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004035-20.2009.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS RICARDO, ALVINO PINHEIRO BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE ALVINO: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do laudo de exame cadavérico da vítima Armando Lima da Costa e laudo de exame de lesões corporais de Carlos Eduardo de Oliveira da Costa.

No mesmo sentido, a
autoria
do
s
apelante
s
ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

A vítima sobrevivente
, Carlos Eduardo de Oliveira da Costa, forneceu detalhes sobre a dinâmica do evento e identificou os executores. Relatou que, durante a fuga, reconheceu traficantes conhecidos como Alvino, Darinho e Tonho como integrantes do grupo que efetuava disparos.

Esclareceu que tais indivíduos controlavam o narcotráfico no Morro do Jaburu e que a agressão decorreu de postura de genitor, que se opunha abertamente à criminalidade na região.

Ademais, a vítima sobrevivente realizou reconhecimento fotográfico de Antonio como autor do crime.

A referida versão encontra eco nas declarações de Armando Oliveira da Costa, filho da vítima fatal. Afirmou que família sofria ameaças de grupo composto por Alvino, Tonho, Marcinho e Darinho em razão de divergências sobre comércio de drogas no bairro.

Revelou que, após o crime, recebeu ligações telefônicas em que Alvino, Marcinho e Tonho se revezavam para proferir ameaças, exigindo que não fossem denunciados à autoridade policial. Relatou, ainda, ter sido informado por terceiro que disparos foram efetuados pelos apelantes e comparsas.

O Policial Civil Celso Machado Cateslan, em juízo, confirmou que as investigações preliminares ratificaram a autoria indicada pelo sobrevivente. Atestou que os elementos colhidos no relatório investigativo provieram de declarações seguras prestadas pela vítima.

A análise do depoimento de Vania Oliveira da Costa, embora invocada pela defesa, não afasta conclusão do Conselho de Sentença.

A informante confirmou que pai era conhecido como "justiceiro" e não aceitava tráfico no local, tendo sido inclusive ameaçado anteriormente. O fato de não ter visualizado Alvino no momento exato não infirma reconhecimentos diretos realizados por vítimas, mormente diante de contexto de domínio territorial exercido por réus. Havendo duas vertentes probatórias, é soberana opção de jurados por tese acusatória.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,
manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Por tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação criminal interposta por
ANTONIO CARLOS CAMPOS RICARDO
e
ALVINO PINHEIRO BASTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/
ES
, que
os
conden
ou
pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. O réu Alvino restou condenado à pena de 33 anos de reclusão, enquanto Antonio recebeu reprimenda de 31 anos e 4 meses de reclusão, ambas em regime inicialmente fechado.

Narra inicial que, em 09 de dezembro de 2006, por volta das 18h, na Escadaria Constantino, Bairro Jaburu, nesta Capital, apelantes, em comunhão de esforços com terceiros, efetuaram disparos de arma de fogo contra Armando Lima da Costa e Carlos Eduardo de Oliveira da Costa. Ofensas resultaram no óbito do primeiro e lesões corporais no segundo, que logrou fugir para evitar resultado letal. Motivação estaria vinculada ao narcotráfico local, pois vítimas, conhecidas como "justiceiras", opunham-se à atividade ilícita controlada pelos réus.

Em razões recursais (
ids. nº 12139053 e 18345403
), defesa de Alvino Pinheiro Bastos suscita preliminar de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação fundou-se exclusivamente em depoimento policial não ratificado judicialmente. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação de fração máxima redutora pela tentativa.

A defesa de Antonio Carlos Campos Ricardo insurge-se contra dosimetria da pena. Argumenta inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais e desproporcionalidade no aumento da pena-base. Requer fixação da sanção no mínimo legal ou aplicação de frações de 1/6 ou 1/8 por vetorial negativa, além de redução máxima pela tentativa.

Pois bem.

A
s defesas de
Alvino e Antonio
insurgem-se contra fixação das penas-base acima do mínimo legal e fração de redução aplicada pela tentativa.

O MM. Juiz considerou negativas circunstâncias como culpabilidade, antecedentes (para Alvino), conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Para a exasperação da pena-base, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo penal, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Em relação ao apelante Alvino, a pena-base foi fixada em 19 anos de reclusão. A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a desproporcionalidade na conduta empregada pelo réu em relação à vítima, valendo-se de vários disparos de arma de fogo e, ainda, pela premeditação da conduta, uma vez que o grupo já chegou ao local com o objetivo de ceifar a vida dos ofendidos
(AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
.

Da mesma maneira, mostra-se escorreita a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação por fato anterior ao apurado neste processo, com trânsito em julgado posterior.

As circunstâncias e consequências também justificam o aumento, dado o cometimento do crime em via pública, próximo a escolas, e o impacto da morte súbita de um pai de família.

Quanto à conduta social, o magistrado sentenciante destacou o envolvimento reiterado dos apelantes com o narcotráfico e o controle territorial exercido no Bairro Jaburu. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.794.854/DF (Tema Repetitivo), condenações pretéritas não podem servir para desabonar conduta social, que deve focar no comportamento do agente no seio da comunidade, família e trabalho.

No entanto, a fundamentação utilizada no caso concreto não se limita a registros de antecedentes, mas sim à inserção comunitária negativa dos réus, apontados por testemunhas como controladores da criminalidade local.

Tal distinção afasta a aplicação automática do "decote" pretendido, pois o impacto prejudicial à sociedade e o uso de violência para controle de território são fundamentos idôneos e extraídos da instrução .

No tocante à personalidade, o juízo de origem apontou agressividade, frieza e perversidade, asseverando que o crime foi mera "exibição de poder". A jurisprudência admite valoração negativa baseada em dados concretos dos autos que indiquem maior periculosidade e desvio de caráter, prescindindo de laudo técnico. A frieza demonstrada na execução de diversos disparos em via pública contra pai e filho é elemento fático que autoriza a manutenção do desvalor.

Quanto ao pleito de redução máxima pela tentativa em 2/3, este é inviável, pois o critério para tal diminuição é o
iter criminis
percorrido. Tendo a vítima sido efetivamente atingida e o resultado morte não ocorrido apenas por sua fuga, a aplicação da fração mínima de 1/3 é imperativa, dada a proximidade da consumação.

Para Antonio, a pena-base foi estabelecida em 18 anos de reclusão. Embora o réu seja tecnicamente primário, a culpabilidade foi valorada negativamente de forma legítima, fundamentada na insensibilidade para com a vida humana e na execução conjunta com diversos disparos.

Os vetores de conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências foram negativados sob os mesmos fundamentos aplicados ao corréu, destacando-se o controle violento do tráfico e o risco imposto à coletividade.

A defesa questiona a desproporcionalidade do aumento, requerendo a aplicação de frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância negativa.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dosimetria é atividade discricionária e não se submete a critérios matemáticos rígidos, sendo válidas frações superiores quando a gravidade concreta das circunstâncias o exigir
(AgRg no AREsp n. 1.816.197/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022)
.

No homicídio tentado, a pena final de 13 anos e 4 meses revela-se adequada. Assim como no caso de Alvino, a redução pela tentativa no patamar de 1/3 justifica-se pelo quase exaurimento dos atos executórios, visto que a vítima foi ferida no joelho e panturrilha em um atentado planejado.

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal e das frações aplicadas.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra
.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.